Tribunal: TRF3
Processo: 0011772-81.2018.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
809/1327)

0011772-81.2018.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0011772-81.2018.4.03.9999

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: NOE MENDES VIEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDER WAGNER GONCALVES - SP210470-N

APELADO: NOE MENDES VIEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: EDER WAGNER GONCALVES - SP210470-N

Ementa

PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMA 1.124/STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de juízo de retratação, previsto no art. 1.040, II, do CPC, determinado em razão do julgamento do Tema 1.124/STJ, para verificar a conformidade do acórdão anteriormente proferido com a tese representativa da controvérsia referente ao interesse de agir e à definição do termo inicial dos efeitos financeiros conforme a natureza da prova judicial.

II. Questão em discussão:

2. Discute-se se a prova produzida em juízo constitui elemento meramente corroborativo ou prova nova e essencial, para fins de fixação do termo inicial dos efeitos financeiros, conforme os parâmetros estabelecidos pelo Tema 1.124/STJ.

III. Razões de decidir:

3. Inovação em sede recursal quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício concedido. O pedido não foi aduzido na apelação. Questão restou preclusa nos autos, e a sua arguição, apenas em sede de embargos de declaração, consiste em inovação recursal. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese:

4. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.

Tese: Tratando-se de pedido que não foi aduzido na apelação, a questão restou preclusa nos autos, e a sua arguição, apenas em sede de embargos de declaração, consiste em inovação recursal.

Jurisprudência citada:

STF, Tema 350; STJ, Temas 660, 995 e 1124.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0011772-81.2018.4.03.9999

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: NOE MENDES VIEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDER WAGNER GONCALVES - SP210470-N

ADVOGADO do(a) APELADO: EDER WAGNER GONCALVES - SP210470-N

APELADO: NOE MENDES VIEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Trata-se de juízo de retratação, previsto no art. 1.040, II, do CPC/2015, do V. acórdão proferido por esta C. Sétima Turma que, em sede de apelação, não conheceu da remessa oficial e da apelação da parte autora, e negou provimento à apelação do INSS, mantendo a sentença proferida que julgou procedente o pedido e reconhecer o direito à revisão da aposentadoria por tempo de serviço do autor, fixando os efeitos financeiros a partir da data do primeiro requerimento administrativo (13/06/2006).

Os autos retornam em razão do julgamento, pelo E. Superior Tribunal de Justiça, do Tema 1.124, afetado sob o rito dos recursos repetitivos, no qual, ao apreciar os REsps nos 1.912.784/SP, 1.913.152/SP e 1.905.830/SP, restou firmada tese sobre dois aspectos centrais da controvérsia: (i) a configuração do interesse de agir para o ajuizamento de ação previdenciária voltada ao reconhecimento de tempo de contribuição ou revisão de benefício; e (ii) a definição da data de início do benefício (DIB) e dos efeitos financeiros quando o direito é reconhecido com base em prova produzida somente em juízo.

É o breve relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsps nos 1.912.784/SP, 1.913.152/SP e 1.905.830/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese representativa da controvérsia no Tema 1.124/STJ, estabelecendo parâmetros aplicáveis a dois momentos distintos da análise previdenciária: (i) a configuração do interesse de agir para o ajuizamento da demanda, em consonância com o entendimento anteriormente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350 da repercussão geral; e (ii) a definição da data de início do benefício (DIB) e dos efeitos financeiros quando o direito é reconhecido com base em prova produzida somente em juízo.

Em razão do caráter vinculante conferido pelo art. 927, III, do CPC, impõe-se a esta Turma analisar a possibilidade de se proceder ao juízo de retratação, verificando a conformidade do acórdão anteriormente proferido com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A análise ora empreendida limita-se, portanto, à aferição da compatibilidade entre o entendimento então adotado e a tese firmada no Tema 1.124/STJ, não sendo hipótese de rejulgamento do recurso como um todo, mas apenas no que se refere às questões ora trazidas, quais sejam, a configuração do interesse de agir e a definição do termo inicial do benefício e dos seus efeitos financeiros, de acordo com a natureza da prova que assegurou o reconhecimento do direito.

Nesse passo, entendo que as diretrizes firmadas no Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça devem ser compreendidas à luz de sua finalidade de organizar a resposta jurisdicional às demandas previdenciárias, especialmente às já em trâmite quando da submissão da matéria àquela Corte Superior, evitando a extinção generalizada de processos em que o segurado, embora tenha apresentado, em juízo, documentação distinta da levada ao conhecimento do INSS na via administrativa, já havia validamente provocado a autarquia quanto ao benefício pretendido. Por essa razão, a tese firmada distingue, para fins de solução jurídica, a configuração do interesse de agir e a definição das consequências patrimoniais do reconhecimento judicial do direito.

Assim, quando a prova apresentada em juízo é meramente corroborativa, o interesse de agir permanece plenamente configurado. E, ainda que o reconhecimento judicial dependa de prova nova e essencial, não apresentada administrativamente, o Tema 1.124 não erige a formulação de novo requerimento administrativo em condição de procedibilidade, preservando-se o exame do mérito e ajustando-se a solução apenas no plano dos efeitos financeiros, que devem ser fixados a partir da citação.

Essa diretriz, especialmente relevante em sede recursal, afasta a extinção do processo e confere tratamento uniforme às demandas judicializadas antes do julgamento do Tema 1.124, sem prejuízo da observância do contraditório e da adequada repartição das consequências decorrentes da produção da prova.

CASO DOS AUTOS

No caso em comento, verifica-se que a sentença julgou procedente o pedido para reconhecer como laborado(s) em atividade(s) especial(ais) o(s) período(s) de 29/11/1978 a 05/03/1997 e 01/01/2004 a 14/09/2006, determinando ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS “a conversão da atividade especial em comum e o termo inicial da revisão na data do primeiro requerimento administrativo (13/06/2006)". Em sua apelação, o INSS insurgiu-se quanto ao enquadramento das atividades exercidas pela parte autora como especiais e, subsidiariamente, requereu a reforma da sentença quanto aos juros e correção monetária.

O acórdão proferido não conheceu da remessa oficial e da apelação da parte autora, e negou provimento à apelação do INSS, mantendo, a sentença proferida.

E, apenas em sede de embargos de declaração pelo INSS, foi requerida a fixação do termo inicial do benefício na data da ciência do laudo ou da sua juntada ou, em última hipótese, da citação, os quais restaram rejeitados, sendo corrigido de oficio o erro material “quanto ao reconhecimento da atividade especial reconhecida na sentença e confirmada em acórdão, para considerar a atividade especial nos períodos de 29/11/1978 a 05/03/1997 e 01/01/2004 a 13/06/2006 (data do requerimento administrativo)”.

Então, suscitou o INSS a violação de normas infraconstitucionais em razão da fixação do termo inicial dos efeitos financeiros em seu recurso especial.

Portanto, o pedido quanto à fixação do termo inicial do benefício não corresponde aos limites da pretensão veiculada em apelação, de modo que a pretensão deduzida em sede de embargos de declaração consiste em inadmissível inovação recursal, sobre a qual já se operou a preclusão.

Por esta razão, não há como se conhecer da impugnação da autarquia neste ponto.

É pacífica a jurisprudência quanto ao não conhecimento da apelação se as razões são dissociadas da matéria decidida na sentença ou se há deficiência na fundamentação, e, ainda, no tocante ao descabimento da inovação da pretensão em sede recursal. Nesse sentido: EDcl no AgInt no AREsp n. 2.099.824/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022; AgInt no AREsp n. 2.177.212/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022; AgInt nos EDcl no REsp n. 2.002.360/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.

Nesta linha, destaco ainda o entendimento desta E. 7a Turma:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS. INTERESSE DE AGIR. INOVAÇÃO RECURSAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS CRITÉRIOS DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de ausência de interesse de agir constitui inovação recursal, pois não foi arguida pelo INSS na apelação, sendo invocada apenas no agravo interno. Ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício, inexiste falta de interesse de agir quando há requerimento administrativo prévio, sendo irrelevante a juntada posterior de documentos novos na fase judicial, conforme jurisprudência consolidada. As questões relativas ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, aos juros moratórios e aos honorários advocatícios não foram impugnadas na apelação, operando-se a preclusão consumativa. O agravo interno não pode ser utilizado para inovar a argumentação recursal quando a matéria não foi suscitada na apelação, sob pena de preclusão. Os juros de mora e a correção monetária devem ser aplicados conforme os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, vigente na data da execução. Como a decisão agravada adotou critérios distintos, sua adequação ao entendimento pacificado nos Tribunais Superiores é determinada de ofício.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Determinada, de ofício, a alteração dos critérios de juros de mora e correção monetária.” (destaquei)

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004124-42.2020.4.03.6103, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 01/04/2025, DJEN DATA: 10/04/2025)

Diante disso, não há retratação a ser exercida, devendo ser mantido o acórdão anteriormente proferido por esta Turma.

Ante o exposto, em juízo de retratação negativo, mantenho integralmente o acórdão anteriormente proferido.

É como voto.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMA 1.124/STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de juízo de retratação, previsto no art. 1.040, II, do CPC, determinado em razão do julgamento do Tema 1.124/STJ, para verificar a conformidade do acórdão anteriormente proferido com a tese representativa da controvérsia referente ao interesse de agir e à definição do termo inicial dos efeitos financeiros conforme a natureza da prova judicial.

II. Questão em discussão:

2. Discute-se se a prova produzida em juízo constitui elemento meramente corroborativo ou prova nova e essencial, para fins de fixação do termo inicial dos efeitos financeiros, conforme os parâmetros estabelecidos pelo Tema 1.124/STJ.

III. Razões de decidir:

3. Inovação em sede recursal quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício concedido. O pedido não foi aduzido na apelação. Questão restou preclusa nos autos, e a sua arguição, apenas em sede de embargos de declaração, consiste em inovação recursal. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese:

4. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.

Tese: Tratando-se de pedido que não foi aduzido na apelação, a questão restou preclusa nos autos, e a sua arguição, apenas em sede de embargos de declaração, consiste em inovação recursal.

Jurisprudência citada:

STF, Tema 350; STJ, Temas 660, 995 e 1124.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu exercer juízo de retratação negativo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão